Tribunal: TJMT
Processo: 1024667-16.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024667-16.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RHAZZES MORAIS DELGADO - CPF: 958.387.161-34 (ADVOGADO), EDIVALDO DE SOUZA NASSER FILHO - CPF: 063.058.691-89 (PACIENTE), JUIZ DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), RHAZZES MORAIS DELGADO - CPF: 958.387.161-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), TIAGO TELLES - CPF: 041.544.251-61 (TERCEIRO INTERESSADO), BILLY MATEUS CARVALHO DE FARIA - CPF: 060.674.421-59 (VÍTIMA), ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS - CPF: 024.855.782-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON ALVES JACO - CPF: 051.202.451-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Homicídio qualificado. Requisitos do art. 312 do cpp. Gravidade concreta. Organização criminosa. Risco de reiteração delitiva. Impossibilidade de substituição por medidas cautelares. Ordem denegada
.

I.
Caso em exame

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal), visando a outorga de liberdade provisória. Subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

II.
Questão em discussão

Há três questões: 1) ausência de indícios de autoria; 2) pressupostos para a manutenção da prisão preventiva; 3) suficiência das medidas cautelares.

III.
Razões de decidir

A análise de provas de autoria é matéria relativa à instrução criminal, não passível de exame em sede de
habeas corpus
.

A forma de execução do crime [praticado em concurso de agentes, em cumprimento de ordem de facção criminosa e vítima atingida por quatro disparos de arma de fogo], motivado por venda de entorpecentes, bem como a necessidade de se interromper ou diminuir as atividades ilícitas e desestruturar o grupo constituído para a prática de crimes graves, como homicídio, constituem fundamento suficiente para justificar a segregação do paciente para garantir a ordem pública.

A segregação cautelar também está fundamentada no risco de reiteração delitiva, em razão de o paciente possuir condenação definitiva e responder a outra ação penal por roubo majorado.

As medidas cautelares alternativas são insuficientes, ao considerar o contexto de organização criminosa e a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública.

IV.

Dispositivo

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 137558 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13.03.2017; STJ, RHC nº 93.082/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 23.03.2018; STJ, HC 616.546/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 30.04.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1024667-16.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
TAPURAH

IMPETRANTE(S): DR. RHAZZES MORAIS DELGADO

PACIENTE(S): EDIVALDO DE SOUZA NASSER FILHO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de

EDIVALDO DE SOUZA NASSER FILHO

contra ato comissivo do Juízo da Vara Única de Tapurah, nos autos de ação penal (PJe nº

1001660-93.2023.8.11.0108), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] - art. 121, § 2º, I e IV, do CP - (https://portalpje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) não há
“indícios de autoria”
; 2) não estão presentes os pressupostos da custódia cautelar; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva da paciente. Subsidiariamente,
“
seja determinada medida cautelar diversa disposta no artigo 319, IX do CPP
”
(ID 236781162), com documentos (IDs 236781165 a 236781199).

O pedido liminar foi indeferido (ID 237732697).

O Juízo singular prestou informações (ID 238786699).

A i. 6ª Procuradoria Criminal Especializada opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Habeas Corpus – homicídio qualificado – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312, c/c 313, I) - necessidade de garantia da preservação da ordem pública – gravidade concreta dos fatos – Paciente, em tese, membro da Facção Criminosa Comando Vermelho – vítima executada a mando da Facção, em razão de suposta “cabritagem” - venda de drogas não adquiridas ou sem autorização da Organização Criminosa – vítima atraída, por meio de emboscada, achando que iria receber entorpecentes para comercialização, até local ermo, quando foi executada com disparos de arma de fogo – modus operandi que indica gravidade em concreto do crime e periculosidade social do Paciente - requisitos do art. 312, c/c art. 313, I, do CPP - substituição por medidas cautelares – impossibilidade - Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem.”.
(Ana Cristina Bardusco Silva, procurador de Justiça – ID 242094164)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 31.10.2023, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente, mediante requerimento do Ministério Público, pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], ocorrido em 25.5.2022, nos seguintes termos:

“[...] Conforme toda a narrativa do item I desta decisão, a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria estão devidamente circunstanciados nos autos pelo relatório de investigação. Ademais, evidencio que a ação criminosa foi praticada mediante violência, em concurso de agentes, principalmente diante da ausência de elementos apurados que apontem que a vítima possuía desavenças com terceiros, sendo apurado até o momento que seu contato era com os representados com a fim de realização negociações à prática do crime de tráfico de drogas.

A propósito, está evidenciada nos autos a gravidade concreta da conduta e dos representados, eis que, há veementes indícios de que são agentes contumazes na praticada de crimes de homicídio, tortura, associação criminosa, ocultação de cadáveres, corrupção de menores, todos esses delitos em decorrência da traficância, o que aliados à outros fatores, coloca em situação lesiva a segurança pública, desequilibrando o tecido social, ante os inúmeros procedimentos instaurados em seu desfavor (PePrPr 1001506-75.2023.8.11.0108, proc. 1000747-48.2022.8.11.0108, proc. 1000338-38.2023.8.11.0108). Ademais, ao que tudo indica, os representados pertencem à facção criminosa “comando vermelho”, e ceifaram a vida vitima por ter sido considerado “cabrito” (aquele que comercializa droga sem autorização da facção criminosa).

Ora, ante tais fatos, resta evidente que os representados devem ter suas prisões preventivas decretadas, uma vez que suas condutas oferecem risco à ordem pública, bem como à garantia da aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal, considerando concretamente a periculosidade dos agentes. Nota-se que as condutas dos representados revela um grande desprezo pela vida e ausência de pudor, bem como atenta contra a ordem social, eis que integram facção criminosa com ligação em diversos crimes nesta cidade. [...]

Outrossim, a forma premeditada da conduta operada pelos suspeitos é indicativo de risco social de permanência em liberdade, se mostrando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública, bem como para se assegurar a aplicação da lei penal, razão pela qual a segregação cautelar é medida que se impõe.

[...]

Desse modo, analisando o caso em contendo verifico que não há como aplicar outra medida cautelar menos gravosa, já que a segregação cautelar é a medida excepcional que deve se impor, vez que devidamente demonstrados a presença dos pressupostos (fumus comissi delicti e periculum libertatis) autorizadores da prisão preventiva, bem como indicados os fatos que dão suporte à sua imposição.”
(Evandro Juarez Rodrigues, juiz de Direito - ID 236781168).

Em 4.7.2024, o Juízo singular pronunciou o paciente e corréu por homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (PJe 1001660-93.2023.8.11.0108).

Em 15.7.2024, a Defesa do paciente interpôs Recurso em Sentido Estrito (PJe 1001660-93.2023.8.11.0108).

Pois bem.

A análise acerca de provas de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência do c. STJ (HC nº 636.812/SC, Relatora: Min.ª Laurita Vaz - 11.3.2021), retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

Logo, não se conhece o
habeas corpus
nesse pontoo.

Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública diante da gravidade da conduta atribuída ao paciente, extraída dos indicativos de que, em conjunto com o corréu Tiago Telles, teriam matado a vítima Billy Mateus Carvalho de Faria, em contexto de organização criminosa [“Comando Vermelho”], haja vista que a vítima seria “cabrito” [àquele que comercializa drogas sem autorização da facção], bem como na reiteração delitiva.

A forma de execução do crime [praticado em concurso de agentes, em cumprimento de ordem de facção criminosa e vítima atingida por quatro disparos de arma de fogo], motivado por venda de entorpecentes, bem como a necessidade de se interromper ou diminuir as atividades ilícitas e desestruturar o grupo constituído para a prática de crimes graves, como homicídio, constituem fundamento suficiente para justificar a segregação do paciente para garantir a ordem pública (STF, HC 183187/RO - Relator: Min. Roberto Barroso - 15.7.2020; HC 183187/RO - Relator:

Min. Roberto Barroso - 15.7.2020; HC 182944/SP - Relator:

Min. Luiz Fux - 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG -

Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 1º.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 1º.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 1º.7.2020).

Ademais, a segregação cautelar encontra-se motivada no risco de reiteração delitiva, especialmente porque o paciente registra ação penal por roubo majorado [PJe 1001519-11.2022.8.11.0108] e condenação definitiva por roubo majorado [PJe nº 1000025-66.2021.8.11.0005].

Nesse ponto, sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(www.tjmt.jus.br)

Logo, a decisão constritiva mostra-se suficientemente motivada.

Em relação às cautelares alternativas, não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública, ao considerar que o paciente, em tese, praticou o homicídio em cumprimento de “ordens” da liderança da organização criminosa do “Comando Vermelho” para executar a vítima, consoante denúncia, a demonstrar, aparentemente, sua elevada periculosidade e recomendar a manutenção da prisão preventiva (STJ, HC 516.438/RJ - Relator Min. Laurita Vaz - 7.10.2019; HC 530362/AC - Relator Min. Joel Ilan Paciornik - 22.11.2019; RHC 118604/RJ - Relator Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. Convocado do TJPE] - 2.3.2020).

Por efeito, a substituição mostra-se inadequada/insuficiente.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
e
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024